Tribunal: TJMT
Processo: 1020786-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020786-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO –
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –

NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS

REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o,
§5o, DA LEI N.o
6.830/1980
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o,
§5o, da Lei no
6.830/1980, não há que falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 1020786-49.2017.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente os
fundamentos da exordial, para reduzir a multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) no valor de

R$ 168.000,00
(cento e sessenta e oito mil reais) para
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2016/867 executada, pela ausência dos termos e índices utilizados para atualização monetária da multa que compõe o débito, o que torna o título ilíquido, incerto e inexigível.

Sustenta ofensa ao devido processo legal e violação ao princípio da motivação.

Assevera que mesmo com a redução do valor fixado pelo Juízo
a quo
, este ainda viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para anular a CDA executada ou a redução da multa fixada.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
87896482
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
CLARO S.A.
ajuizou em os
Embargos à Execução Fiscal no
1020786-49.2017.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgado parcialmente procedente
, para reduzir a multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor (Procon) no valor de

R$ 168.000,00
(cento e sessenta e oito mil reais) para
R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Sustenta a apelante
ofensa ao devido processo legal e violação ao princípio da motivação.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Da análise dos autos tem-se que a apelante fora autuada em 18/06/2012, pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, por não divulgar o número do telefone do SAC no site da empresa de forma clara e objetiva; não manter o número do SAC para consumidores deficientes no site da empresa; colocar a serviço dos consumidores atendentes não capacitados para prestar informações; recusar ou dificultar, a entrega da gravação das chamadas telefônicas; condicionar o fornecimento do registro número de atendimento ao fornecimento de prévios dados do consumidor e ultrapassar o tempo máximo de sessenta segundos para contato direto com atendente.

A partir do Auto de Infração no 2012.16.026 fora instaurado o Procedimento Administrativo no 0412-035.706-3, A recorrente intimada para apresentar defesa e esta não o fez (ID 87890597).

Assim, o auto de infração foi julgado subsistente e a pena base aplicada no valor de R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e duzentos reais), que foi reduzida para R$ 126.00,00, pela aplicação da atenuante de primariedade e depois majorada em 1/3 por se tratar de seis infrações, resultando no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil).

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimada de todos os atos.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange a alegada nulidade da CDA,
é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei no
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, é possível constatar que a
CDA no
2016/867
atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei no
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Deste modo, preenchidos os requisitos legais, se mostra legítimo o
título objeto
da execução fiscal no 1012808-55.2016.8.11.0041.

Quanto a multa, sabe-se que para a fixação do valor devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o Procon ao fixar a multa no
valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil),
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela autuada e a condição econômica, demonstrando que o valor não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo e, está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Ademais, houve a redução para R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo juízo de primeira instância, não havendo que falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade.

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Com efeito, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento) do valor do proveito econômico
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021